Tribunal: CARF
Processo: 10875.902024/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.902024/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.773 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
PANDURATA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
DE
IRRF.
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
O ônus de comprovar a liquidez e certeza do crédito decorrente de pagamento
indevido de IRRF recai sobre a contribuinte. No caso, não havendo
comprovação, o crédito deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de diligência e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.902024/2009-14
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902024/2009-14

Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
34115.03591.300106.1.3.04-3348, por meio do qual a contribuinte em epígrafe formalizou
crédito perante a União decorrente de pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF no valor original de R$ 6.695,05.
A origem do crédito seria o pagamento de IRRF (cód receita 5936 – IRRF
rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho) através de DARF no valor original
de R$ 6.695,05 efetuado pela contribuinte em 28/09/2005.
O crédito em questão foi integralmente utilizado na respectiva Declaração de
Compensação – DCOMP.
O PER/DCOMP foi objeto do Despacho Decisório no 825092398, por meio do
qual a autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB indeferiu o crédito
pleiteado e não homologou as compensações declaradas. A razão apontada pela RFB para o
indeferimento foi a utilização do valor pago por meio do DARF para a quitação de débito
declarado pela contribuinte. Desta forma, não haveria qualquer saldo a restituir.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça, alegou, em apertada síntese, que o IRRF dizia respeito a pagamento
em sede de processo trabalhista. Teria efetuado um recolhimento de R$ 6.695,05, mas, no
momento da homologação do processo trabalhista, teria verificado que o pagamento era
indevido. Assim, o valor integral do DARF recolhido indevidamente seria passível de repetição.
Juntou documentos.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 14-
54.951 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO,
ora vergastado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. O sujeito passivo não retificou a DCTF antes da apresentação da
DCOMP, logo, não fez com que se materializasse junto à Administração Tributária o
valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretendia ver reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Na decisão, a autoridade julgadora a quo apontou a falta de retificação da DCTF
como fundamento para o indeferimento do pleito da contribuinte. Destaco suas palavras:
A contribuinte alega, em síntese, que se equivocou na apuração do tributo, efetuando o
recolhimento a maior e, por conseguinte, informou o mesmo valor indevido na DCTF.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902024/2009-14

Todavia deixou de retificar a aludida Declaração mantendo a confissão do débito, daí o
indeferimento no despacho decisório. A contribuinte pleiteia então seja reconhecido o
erro material e reformada a decisão.
Rejeito de plano tal alegação haja vista o despacho decisório está adequadamente
fundamentado, isso porque diante da constatação de que o alegado pagamento (que de
fato foi realizado) estava integralmente alocado a débito confessados em uma DCTF,
nada mais caberia ser analisado Além disso, inexiste norma em vigor que estabeleça a
obrigatoriedade de intimação prévia para o contribuinte prestar esclarecimentos antes da
apreciação de Perdcomp.
Mais a mais inexiste no Perdcomp qualquer registro da contribuinte de qual seria o
motivo do alegado “recolhimento indevido”. Repito: o recolhimento que apontou como
realizado erroneamente já estava alocado a débito regularmente confessado. Logo, ao
apreciar o pleito a Autoridade Administrativa constatou a inexistência de crédito
disponível para compensação e corretamente indeferiu o pleito por esse motivo.
Por certo, a contribuinte apresentou os Perdcomp sem retificar as DCTF para
aflorar o direito creditório que pleiteava. Se o pagamento estivesse disponível, ai sim
a Autoridade Administrativa encarregada da análise do pleito deveria
verificar/questionar sua origem na apreciação e, se fosse o caso de indeferimento,
justificar a não homologação.
[...]
No presente caso entendo que não se trata de simples erro no preenchimento do
Perdcomp passível de retificação, trata-se de vicio insuperável até por conta do decurso
de prazo de 5 anos para pleitear a restituição. (grifos do original)
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte apresentou as seguintes alegações:
- Da não ocorrência da prescrição do direito creditório da recorrente: neste
ponto, insurgiu-se contra a afirmação da DRJ/RPO de que o crédito teria sido atingido pelo prazo
prescricional previsto no artigo 168 do CTN;
- Razões da reforma integral do v. acórdão recorrido: neste tópico, a
contribuinte pugnou pela necessidade da busca pela verdade material por meio da realização de
diligências para a validação do crédito pleiteado.
Ao final, a recorrente pugnou pela reforma da decisão de piso, com o
reconhecimento do direito creditório e a homologação das compensações declaradas.
Subsidiariamente, pediu a conversão do feito em diligência.
Era o que havia a relatar.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902024/2009-14

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, trata-se de PER/DCOMP por meio do qual a
contribuinte formalizou crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF e utilizou o crédito
para compensar com débitos de sua responsabilidade.
O crédito não foi reconhecido pela autoridade fiscal porque o DARF apontado
como origem teria sido utilizado integralmente para quitação de débito declarado em DCTF.
Em resposta, a contribuinte alegou que o crédito decorreria de pagamento a maior
de IRRF relativo a pagamento de verbas trabalhistas e que o direito não poderia ser negado em
razão de erros cometidos no preenchimento do DARF e da DCTF.
No julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ/RPO indeferiu o pleito
da contribuinte porque a contribuinte não havia retificado a DCTF e, desta forma, feito surgir o
crédito pleiteado para a averiguação da liquidez e certeza por parte da autoridade competente da
RFB.
Dialogando com a decisão de piso, a contribuinte reiterou as alegações da
manifestação de inconformidade e defendeu a baixa do processo para diligência em homenagem
ao princípio da verdade material.
Delineada a questão controversa, passo à análise.
À partida, é preciso salientar que esta Turma tem posição firmada no sentido de
privilegiar a verdade material e, desta forma, o direito creditório não pode ser obstado em razão
de meros erros de fato no preenchimento da DCTF ou do PER/DCOMP. Trago à colação alguns
precedentes que ilustram a posição esposada pelo colegiado, cujas ementas estão reproduzidas na
parte que interessa:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014. (acórdão CARF no 1401-003.876, de 11/11/2019)
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902024/2009-14

PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação -
PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal que dessem
suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de fato da declaração do
débito de CSLL na DCTF. (Acórdão no 1401-004.641, de 12/08/2020)
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DO DÉBITO DECLARADO EM
DCTF.
incumbe ao su jeito passivo fazer prova da liquidez e certeza de seu crédito. No caso,
para demonstrar a ocorrência de erro de fato na declaração de débito de IRPJ, deve o
sujeito passivo comprovar a verdade dos fatos por meio de escrita contábil, com suporte
em documentos hábeis e idôneos. (Acórdão CARF no 1401-004.013, de 13/11/2019)
Assim, esta Turma não se coaduna com o entendimento esposado pelo julgadores
de primeira instância, que entenderam que a falta de retificação da DCTF, por si só, seria
suficiente para indeferir o crédito pleiteado.
Nessa esteira, também é de se dizer que a contribuinte tem razão quanto a
inocorrência de prescrição do direito creditório, pois o Pedido de Restituição foi apresentado
dentro do prazo previsto pelo artigo 168 do CTN.
Entretanto, no mérito, não há como acolher a pretensão da contribuinte.
Como se pode verificar nos precedentes mencionados acima, nos processos de
direito creditório, como o caso vertente, o ônus de comprovar o erro de fato na declaração e a
liquidez e certeza do crédito pleiteado recai sobre o sujeito passivo.
O ônus probatório recai sobre os ombros da contribuinte, nos termos do artigo 16,
III, do Decreto no 70.235/72 e do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e requer que esta
comprove a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Assim, é necessário que instrua suas
alegações com a escrita comercial e fiscal, suportada por documentos hábeis e idôneos,
comprovando a ocorrência de pagamento indevido de IRRF.
Tratando-se de IRRF sobre verbas trabalhistas em sede de acordo judicial, como
alegado pela recorrente, a comprovação deveria demonstrar qual o valor efetivamente devido de
IRRF para que se possa apurar eventual pagamento indevido. Assim, impende apresentar,
minimamente, o acordo judicial homologado com a determinação da base de cálculo e do IRRF
devido. Somente com a determinação do valor efetivamente devido é que se pode fazer a
correlação com o pagamento, via contabilidade, e determinar se o montante pago era
efetivamente indevido.
Entretanto, a contribuinte juntou aos autos tão somente parcas folhas do Livro
Razão com lançamentos de IRRF a compensar. Sequer apresentou a decisão judicial.
Conforme asseverado acima, a demonstração dos valores efetivamente devidos é
necessária para que se possa verificar se houve pagamento indevido. Nada disso foi provado.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902024/2009-14

Vale relembrar que tais elementos de prova são de responsabilidade da
contribuinte, uma vez que integram a escrita contábil e fiscal. No caso, a contribuinte, a meu
juízo, não logrou trazer sequer um início de prova do alegado erro de fato.
Nesse contexto, creio que também não seja o caso de deferir o pedido de
diligência. A diligência não se presta a suprir a deficiência probatória da parte em relação aos
elementos de prova que a legislação de regência do processo administrativo fiscal lhe incumbe
de produzir.
A diligência, conforme inteligência do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, serve
para auxiliar o julgador na formação de sua livre convicção motivada e deve ser indeferida
quando este entende-la desnecessária. Como a contribuinte já teve a oportunidade de apresentar
os elementos de prova aqui mencionados na manifestação de inconformidade e até mesmo no
recurso voluntário, penso que seja desnecessária e voto por indeferi-la.
Por fim, vale mencionar que o indeferimento do crédito pleiteado por falta de
comprovação da sua liquidez e certeza não significa enriquecimento ilícito do Estado ou prejuízo
indevido à recorrente, posto que o julgador apenas aplica a exigência inserta no artigo 170 do
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Conclusão.
Voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital